Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-71.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0011305-71.2020.8.11.0042
RECORRENTES: GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS
CARLOS HENRIQUE DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gabriel Junior Santareno dos Santos e Carlos Henrique de Lima, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação, a fim de redimensionar as penas impostas, em acórdão assim ementado (Id. 95450462):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA – PROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE UMA VÍTIMA MENOR DE 12 ANOS NA CENA DO CRIME – SUBMISSÃO À GRAVE AMEAÇA – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AOS ACUSADOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE E SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – UMA ÚNICA AÇÃO E VÍTIMAS COM PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.
A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver criança que se encontrava na residência e foi alvo das ameaças perpetradas pelos réus.
A reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea, consoante recente posicionamento do STJ.
Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a comprovação do envolvimento de infante na empreitada criminosa, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição dos agentes pela prática do crime de corrupção de menores, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor.
‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’ (TJMT, Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
A majorante relativa à restrição à liberdade das vítimas não deve incidir se a privação de liberdade perdurou apenas pelo tempo necessário à consumação do delito e garantir a fuga dos agentes.
Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal”
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam violação aos artigos 59 e 70, ambos do Código Penal, ao argumento de inexistência de concurso formal por se tratar de crime único. Além disso, suscitam a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, pelo que pugnam pela redução da pena base ao mínimo legal (Id. 101183950).
Recurso tempestivo (Id. 101230973).
Contrarrazões (Id. 104465487).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não expuseram de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, bem como em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange à pretensão recursal acima apontada, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma clara e precisa como o dispositivo legal restou violado, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a suposta ofensa ao art. 70 do Código Penal, fundada na tese de inexistência de concurso formal, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
1. Para a análise das teses recursais de absolvição por inexistência de prova de que o agravante tenha concorrido para a infração, e, ainda, de que não ficou configurado o concurso formal e o emprego de arma de fogo, mostra-se, no caso, imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula 7 desta Corte.
2. Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.
2. Do mesmo modo incide o referido verbete sumular quanto à pretensão de se reconhecer a ocorrência de apenas um crime. Com efeito, para se entender de forma diversa do v. aresto recorrido, imprescindível o reexame das provas, o que não se viabiliza em recurso especial.
3.Tendo o Tribunal de origem consignado que restou configurada a restrição de liberdade, considerando como circunstância judicial desfavorável, não procede a alegação de que só mantiveram as vítimas sobre seu poder apenas durante o período do cometimento do crime.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1307585/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO E EXTORSÃO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO ÚNICA E VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE EXTORSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE 3/8. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. QUATRO AGENTES NA PRÁTICA DELITIVA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E AGRESSÃO. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é o de que a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, enseja o reconhecimento do concurso formal, e não de crime único. Precedentes do STJ (HC 366.078/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 21/2/2017).
2. Quanto ao concurso de crimes, inafastável a incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, porquanto necessário o reexame do conjunto fático-probatório.
3. A dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade, em flagrante violação do art. 59 do Código Penal - CP, o que não se constata no tocante ao vetor consequências do crime de extorsão, que foi considerado negativo com fundamento em elementos concretos.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ consagrou o entendimento de que o recrudescimento da pena na terceira fase da dosimetria alusiva ao delito de roubo majorado, em fração mais elevada que 1/3, demanda fundamentação concreta, não se afigurando idônea a simples menção ao número de causas de aumento. Nesse diapasão, a Súmula n. 443/STJ. In casu, a pena foi aumentada em 3/8 pelo Tribunal de origem, com fundamentação concreta, reveladora da acentuada gravidade do delito de roubo cometido por 4 indivíduos que restringiram a liberdade das vítimas e agrediu uma delas. Essas circunstâncias indicam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pela instância ordinária, em observância ao princípio da individualização da pena.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 968.423/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 13/02/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça